Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-92.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012418-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JESIEL CHAGAS RAMOS - CPF: 052.092.431-25 (RECORRENTE), THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - CPF: 001.997.971-10 (ADVOGADO), ALTINA DE SOUZA RAMOS - CPF: 138.127.341-68 (RECORRIDO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prova dos autos leva à conclusão de que o sinistro foi causado por culpa exclusiva do reclamado, ao evadir via preferencial sem observar o trânsito com devida cautela, colidindo com a reclamante, causando-lhe lesões.

2.
Se em razão do acidente a vítima teve a sua integridade física ofendida, situação fática que configura hipótese de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, sendo dispensável prova quanto à existência de prejuízo extrapatrimonial.

3.
Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, devendo ser adequada aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.
Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o quantum indenizatório.

6.
Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
in verbis
:

“Diante do exposto, opino pelo
JULGAMENTO PROCEDENTE
do pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 15.740,00 (quinze mil setecentos e quarenta reais)
, referente aos danos materiais suportados pela autora, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à promovente, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.”

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O recorrido em suas contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença do juízo
a quo
na íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023